Tribunal: TJES
Processo: 5004213-60.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004213-60.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CORNELIO BATISTA FRANCISCO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação indenizatória, em que a parte Autora alega ter sofrido danos morais e materiais em virtude de empréstimo consignado não contratado.

Em sede de sentença: julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a quitação do contrato firmado entre as partes, Contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado em 18/04/2016, sob o nº de adesão 5912245 - ADE 45270649. RMC: 12131726. Determinou também a cessação definitiva dos descontos na folha de pagamento do autor. Por fim, condenou o réu a pagar ao autor, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação, ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3037289) almejando que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido de restituição em dobro dos danos materiais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante do recorrente.

Assim, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de lograr êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Considerando os parâmetros acima expostos, no que tange a restituição do valor descontado indevidamente, entendo que resta caracterizado a má-fé do recorrente, devendo haver condenação do mesmo a restituir o valor em dobro.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
para condenar o Recorrido ao pagamento em dobro do dano material sofrido pelo Recorrente em virtude dos descontos auferidos em seu benefício previdenciário
. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.